Tribunal: TJDFT
Processo: 0724010-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. TEIMOSINHA. RENAJUD. INFOJUD. POSSIBILIDADE. ERIDF. PAGAMENTO PRÉVIO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os sistemas SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD são ferramentas colocadas à disposição do Poder Judiciário e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional.
2. Consoante orientação do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se exige a comprovação do esgotamento de diligências do credor no intuito de encontrar bens dos executados como condicionante para a utilização de sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário.
3. A ferramenta do SISBAJUD que permite a ordem de bloqueios de dinheiro de forma automática (teimosinha) é uma grande aliada para gargalo da justiça que são os processos executivos.
4. A utilização do sistema eRIDF depende do pagamento prévio dos emolumentos, ressalvado apenas aqueles que são beneficiários da justiça gratuita, o que não é o caso do agravante/credor.
5. Agravo de instrumento parcialmente provido, para determinar a realização de pesquisas pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.